Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. TEMA 648 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

I – Aplica-se a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 648 para não admitir o processamento de tutela antecipada em caráter antecedente para a exibição de contratos celebrados com o Banco-réu, uma vez que a apelante-autora não comprovou a notificação prévia à instituição, e a concessão de prazo razoável para a apresentação da documentação pleiteada. Sentença de indeferimento da inicial mantida, por fundamento diverso.

II – Apelação desprovida.